Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717172-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RÉU ESPÓLIO DE: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF em execução de título extrajudicial ajuizada contra DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, JOÃO CAMILO GUIMARÃES CAMARGO e ESPÓLIO DE MIQUEIAS DE ARAÚJO DE MOURA (autos n. 0741601-38.2021.8.07.0001), no seguinte teor: “Diferente do que entende a credora, a prova de ter o executado-falecido MIQUEIAS DE ARAUJO DE MOURA deixado patrimônio é do credor, já tendo o espólio deste acostado escritura pública de inventário negativo. Lado outro, a contadoria funciona como órgão auxiliar do juízo e não das partes, sendo que a parte credora não é beneficiária da gratuidade da justiça, ao que lhe compete por meios próprios a realização de cálculos para balizar sua pretensão. Por fim, a pesquisa de endereços é condicionada à indicação de memória de cálculo do crédito atualizado. Assim, confiro à credora o prazo de 15 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III), para que requeira o que de direito no sentido de indicar patrimônio dos devedores, observando os termos desta decisão” (ID 230334535, origem). Nas suas razões, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA alega que “Luciana e seu extinto marido Miqueias, fizeram doações de propriedade nua a JOÃO VICTOR e MARCUS VINICIUS, os filhos, nas certidões de matrículas de imóveis (docs em anexo), nos quais MIQUEIAS DE ARAÚJO DE MOURA e sua esposa, LUCIANA BATISTA DE SÁ ARAÚJO DE MOURA figuram como usufrutuários vitalícios dos bens imóveis (matrícula n.o 58054, 219.445, 229783, 251488), tendo deixado herdeiros (Luciana e filhos) acima mencionados ( ). no processo 0735621- 13.2021.8.07.0001, na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, foi exarada sentença (já com acordão publicado confirmando a decisão de primeira instância – DOC EM ANEXO, porém ainda agora em sede de embargos de declaração em segunda instância), que anulou a doação dos imóveis (por reconhecimento de fraude contra credores). ( ) Sendo assim, para acautelar os interesses do exequente e preservar direitos de terceiros de boa-fé, é curial que seja inscrita, na tabula predial, a proibição da venda dos imóveis, até ulterior decisão judicial, conforme previsão no art. 828 do CPC/2015, para evitar eventual desfalque patrimonial de seus herdeiros que possam alienar o bem onde estava registrada a certidão (art. 828, § 4o, do CPC/2015), acaso os devedores/herdeiros não possua outros bens para pagamento do crédito executado, que aparentemente é o caso em questão; ou Vossa Excelência determinar a penhora no rosto dos respectivos autos (0735621- 13.2021.8.07.000), para garantia de crédito em favor da credora FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, até o limite do crédito” (ID 71367313, p.5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A não concessão do efeito pretendido, nos termos do artigo 1019, II, do NCPC, acarretará em uma longa batalha judicial. Assim, de acordo com o receio de grave lesão processual, bem como sua difícil reparação, necessária é a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo juiz “a quo” (ID 71367313, p.3). Ao final, requer: “Diante do exposto, é a presente para requerer seja o recurso recebido e processado, concedendo-se de imediato o efeito suspensivo, oficiando-se a instância originária, sendo, ao final, dado provimento ao recurso reformando a decisão de primeira instância, a fim de, resumidamente, seja deferido no imóveis de matrícula no 58.054, do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como os de matrículas nos 251.488 e 219.445, do 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencentes à parte executada falecida MIQUEIAS DE ARAUJO DE MOURA - CPF/CNPJ: 854.635.821-49, sendo inscrita, na tabula predial, a proibição da venda dos imóveis (anotação de indisponibilidade ou existência de execução) , até ulterior decisão judicial, conforme previsão no art. 828 do CPC/2015, para evitar eventual desfalque patrimonial de seus herdeiros que possam alienar o bem onde estava registrada a certidão (art. 828, § 4o, do CPC/2015), acaso os devedores/herdeiros não possua outros bens para pagamento do crédito executado, que aparentemente é o caso em questão; ou que se determine a penhora no rosto dos respectivos autos (0735621-13.2021.8.07.000), onde foi decidida a fraude à credores, para garantia de crédito em favor da credora FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, até o limite do crédito a penhora dos bens imóveis.” (ID 71367313, p.6/7). Preparo recolhido (ID 71368558). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. É certo que o credor tem direito a obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis nos termos do artigo 828 do CPC: “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. “§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados” Referida certidão se destina a averbação nos registros respectivos da existência do processo de execução, visando a dar conhecimento a terceiros. Ou seja: não configura penhora, tampouco acarreta indisponibilidade sobre bem; tem o efeito de gerar conhecimento público sobre a demanda executiva (erga omnes). A esse respeito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. CAGED. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE. SUBSISTÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. CARÁTER INFORMATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 ( ) 6. A certidão premonitória possui caráter informativo, pois se presta a dar ciência à terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, e justifica-se para evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação do bem. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1715926, 07114181920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ( ). 2. A averbação premonitória insculpida no artigo 828 do Código de Processo Civil é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor - proprietário do bem -, e se encontra vinculada a um ato futuro de constrição judicial. A realização da averbação premonitória tem como função afastar a presunção de boa-fé de terceiros que de qualquer modo venham a adquirir o bem, assim como tem o condão de antecipar os efeitos de publicidade que seriam alcançados somente quando do registro da penhora. ( )” (Acórdão 1702637, 07392921320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a agravante pleiteia a determinação judicial para o fim de averbação de “proibição de alienação” dos imóveis em questão, o que não encontra respaldo na sistemática do art. 828 do CPC. Não há previsão legal para “proibição de venda” com base em simples certidão premonitória. E isto já torna insubsistente a pretensão da agravante. Além disso, a alegação de terem os bens imóveis sido doados fraudulentamente, embora revestida de aparente plausibilidade, ainda está submetida a controvérsia judicial, sem trânsito em julgado da decisão pela qual anuladas as doações nos autos do processo 0735621-13.2021.8.07.0001. No momento, encontram-se pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual desprovida a apelação, como consta do ID70905716 dos referidos autos. Assim, e já que a anulação ainda não é definitiva, não há como antecipar seus efeitos para sustentar eventual constrição patrimonial ou restrições à disponibilidade dos bens. O princípio da segurança jurídica exige que se aguarde o esgotamento da instância recursal para que se consolide a eficácia da sentença anulatória. Tampouco se sustenta o pedido de penhora no rosto dos autos do processo mencionado. Referida constrição, prevista no artigo 860 do CPC, incide sobre créditos em litígio em outros processos desde que o executado figure como parte e detentor de direitos pecuniários eventualmente decorrentes daquele feito. O processo citado (0735621-13.2021.8.07.0001, ID 71367318) trata de ação anulatória movida por Banco Santander S/A contra o falecido, sua esposa e filhos, visando ao reconhecimento de fraude à execução. O falecido não figura como credor no mencionado feito, tampouco há valores a ele vinculados. Ou seja, não há direito de crédito litigioso passível de constrição nos moldes exigidos pelo artigo 860 do CPC. Ademais e como dito, a anulação das doações ainda está sub judice, pendentes de julgamento os embargos de declaração. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, o que, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora